Tribunal: TJMT
Processo: 0014118-16.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014118-16.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SILVANIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 165.947.381-00 (APELANTE), CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE - CNPJ: 00.357.038/0001-16 (APELADO), LEANDRO HENRIQUE PERES ARAUJO PIAU - CPF: 855.408.031-91 (ADVOGADO), BERNARDO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA - CPF: 400.800.726-15 (ADVOGADO), Fábio França Zoccoli (ASSISTENTE), Evanildo Oliveira Silva (ASSISTENTE), ROSSI ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 73.541.542/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO ROSSI - CPF: 284.411.841-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0014118-16.2016.8.11.0041

EMBARGANTE: SILVANIO PEREIRA DOS SANTOS

EMBARGADO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A ELETRONORTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
SILVANIO PEREIRA DOS SANTOS
contra acórdão de desprovimento de apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse no. 0014118-16.2016.8.11.0041, Cód. no. 1108536 - 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou procedente a reintegração no imóvel urbano localizado na Rua das Borboletas, quadra 20, casa 04, n. 270, Bairro Serra Dourada, Cuiabá/MT,
que avançou sobre a faixa da servidão de passagem do linhão instalado
, ratificando a liminar deferida.

Em suma, a parte embargante sustenta que,
“ao majorar a verba de sucumbência no julgamento proferido, os d. Desembargadores deixaram de estabelecer a suspensão da exigibilidade em relação ao Apelante, parte que litiga sob o pálio da justiça gratuita – vide deferimento tácito na sentença de ID 195966301, que fez a referida ressalva quanto à condenação do Réu”.

Pede o acolhimento dos embargos (id. 236764151).

Decorrido o prazo sem resposta aos embargos.

O MP se manifestou pela ausência de interesse (id. 223288150).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
SILVANIO PEREIRA DOS SANTOS
contra acórdão de desprovimento de apelação interposta contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse no. 0014118-16.2016.8.11.0041, Cód. no. 1108536 - 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou procedente a reintegração no imóvel urbano localizado na Rua das Borboletas, quadra 20, casa 04, n. 270, Bairro Serra Dourada, Cuiabá/MT,
que avançou sobre a faixa da servidão de passagem do linhão instalado
, ratificando a liminar deferida.

Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Em suma, a parte embargante sustenta que,
“ao majorar a verba de sucumbência no julgamento proferido, os d. Desembargadores deixaram de estabelecer a suspensão da exigibilidade em relação ao Apelante, parte que litiga sob o pálio da justiça gratuita – vide deferimento tácito na sentença de ID 195966301, que fez a referida ressalva quanto à condenação do Réu”.

A pretensão não convence.

Na sentença a exigibilidade já foi suspensa.

Aqui se está por manter a sentença.

A justiça gratuita não foi objeto de recurso, de modo que é questão superada.

Assim, desnecessário se ratificar a sentença em relação à suspensão da exigibilidade, pois não houve recurso contra este ponto, que se tornou precluso e indiscutível em apelação.

Apenas se deve majorar os honorários, e o excesso de zelo e formalismo acerca da suspensão da exigibilidade é desnecessário, pois em momento algum se tocou no assunto no acórdão, nunca se revogou a suspensão, a se dizer haver omissão, contradição ou obscuridade.

Talvez haveria se a questão fosse devolvida na apelação e não tivesse sido apreciada.

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024